Tribunal: STF
Processo: RHC 57790
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-25
Data de publicação: 1980-03-25

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. - O DECRETO DA CUSTODIA
CAUTELAR ESTA NÃO APENAS CORRETAMENTE FUNDAMENTADO DO PONTO DE VISTA
FORMAL, COMO ADSTRITO AOS FATOS COMO EXPRESSAO DE UMA VERDADE
SUBSTANCIAL. HABEAS CORPUS NÃO PROVIDO.